Tribunal: TJDFT
Processo: 0003427-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003427-58.2018.8.07.0016 RECORRENTE: BRENNO DA SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. MEIOS MODERADOS. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE. ART. 61, II, "F". BIS IN IDEM. DECOTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 129, § 4o, CP). APLICAÇÃO. I - Comprovado por meio da firme palavra da vítima, que nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial valor probatório, corroborada pelo laudo pericial, que o réu praticou as lesões corporais descritas na denúncia, deve ser mantida a condenação. II - Inviável o acolhimento da excludente da legítima defesa para a absolvição do agente que não usa moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão. III - Configura bis in idem a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP, quando o fato descrito na denúncia caracterizar o crime de lesão corporal qualificada pelo contexto das relações domésticas. IV - Embora tenha transbordado do que seria o necessário para o reconhecimento da legítima defesa, se configurado que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, deve ser aplicado o benefício descrito no § 4o do art. 129 do CP. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas colacionadas aos autos demonstram o juízo de incerteza, pois estão fundamentadas em declarações diametralmente diversas da vítima, com inúmeras contradições. Pede, assim, a revaloração da prova, com a aplicação do princípio in dubio pro reo. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e TJMG; b) artigo 155 do Código de Processo Penal, argumentando que deve ser absolvido porque o acórdão impugnado está fundamentado em provas que não foram referendadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Também, nesse aspecto, indica dissenso com julgado do TJGO. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1.378.100/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/12/2018). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)” (AgRg no AREsp 1159319/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/12/2017). Confira-se, ainda, o AgRg no REsp 1.668.610/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 4/2/2019. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 12/2/2020 (ID 15498945), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 13/2/2020. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 14/2/2020 e terminou no dia 28/2/2020. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 2/3/2020 (ID 15498946), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequencia, a decisão impugnada transitou em julgado, conforme certidão de ID 15498948. Ainda que fosse ultrapassado tal óbice, o recurso especial não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, incisos VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação às divergências jurisprudenciais apontadas. Isso porque “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição ou desclassificação, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1375089/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 9/12/2019), o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025